Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707304-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA, PAULINO NAOKI KAMACHI AGRAVADO: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por PAULINO NAOKI KAMACHI e AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA contra decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta por B &amp; C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (0706688-30.2021.8.07.0001), pela qual acolhidos os embargos de declaração para esclarecer que o impedimento das medidas constritivas se limita à pessoa jurídica. Esta a decisão agravada: “Trata-se de embargos de declaração de ID143916576 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 142859778. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Observa-se que a petição do agravo de instrumento (ID 140563710) foi interposta apelas pela executada Ambiental Paulista, com o objetivo de se reconhecer a nulidade da citação ocorrida por AR em local que nunca exerceu suas atividades. Em momento algum o executado PAULINO NAOKI KAMACHI alegou a nulidade da citação. Ainda, note-se que na decisão de ID 126977560 não foi aceita a citação do referido executado, por não ser pessoa jurídica, conforme transcrição a seguir: ‘1. Nada a prover quanto ao pedido de ID 126477926 referente à citação de PAULINO NAOKI KAMACH, pois o AR de ID 122386150 foi assinado por pessoa diversa do executado.’ Apenas na decisão de ID 137893439 é que foi anotada a citação do executado em razão do seu comparecimento espontâneo, conforme se abstrai das petições de IDs 132544486, 132828119 e 13642176. Em razão disso, a decisão proferida no agravo de instrumento, que concedeu o efeito suspensivo, não abarca o executado Paulino Naoki, podendo o feito continuar tramitando normalmente. Pelos motivos expostos, acolho os embargos de declaração e esclareço que o impedimento de realização de busca patrimonial pelos sistemas conveniados se restringe ao executado AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA. Publique-se. Intimem-se.” – ID 14796359, negrito no original. Nas razões recursais (ID 44170610), os executados PAULINO NAOKI KAMACHI e AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA, ora agravantes, alegam que o efeito suspensivo concedido no AI 0735840-92.2022.8.07.0000 para suspender as medidas constritivas impostas pelo juízo a quo deve se estender a ambos os executados, e que “caso haja o seguimento do feito, conforme deferido pelo juiz a quo, haverá o descumprimento da decisão prolatada por Vossa Excelência, uma vez que a MM. Desembargadora deferiu a liminar com pedido de suspensão dos autos originários como um todo” (ID 44170610, p. 11). Sustentam que a probabilidade do direito se funda na decisão que determinou a suspensão do feito originário até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, a qual descumprida pelo juízo a quo, enquanto o risco da demora “fica caracterizado tendo em vista a decisão que deferiu as diligências de BACENJUD ao Agravante, Sr. Paulino” (ID 44170610, p. 13). Requerem, ao final: “( ) a) Que seja mantida a suspensão dos autos de no 0706688-30.2021.8.07.0001, até o julgamento definitivo do presente Agravo, por estarem evidenciados o perigo na demora e a fumaça do bom direito, nos termos do art. 300 do CPC. b) No mérito, requer-se o provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se a suspensão dos autos originários até o julgamento definitivo dos autos de agravo de instrumento; c) Por fim, que seja o Agravado condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. ( )” – ID 44170610, pp. 13-14. Preparo regular (IDs 44170613-14). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo do CPC (decisão proferida em execução de título extrajudicial, ID 14796359 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, execução de título extrajudicial proposta em 03/03/2021 por B&amp;C COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA – ME, ora agravada, em desfavor de PAULINO NAOKI KAMACHI e AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA no valor de R$ R$ 3.644.061,22 (três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, sessenta e um reais e vinte e dois centavos), referente a notas promissórias emitidas pela pessoa jurídica e avalizadas pela pessoa física (ID 85087985). Os executados apresentaram impugnação e sustentaram a nulidade das citações; afirmaram que a citação do réu PAULINO não se deu pessoalmente, enquanto a citação da AMBIENTAL PAULISTA teria sido enviada para endereço diverso da sede da empresa e recebida por terceira pessoa estranha ao quadro de funcionários (ID 132544490). O juízo a quo reputou válidas as citações, anotando “a citação da executada Ambiental Paulista Projetos e Obras Ltda (ID122386148) e o comparecimento espontâneo do executado Paulino Naoki (IDs 132544486, 132828119 e 13642176)”, e na mesma oportunidade rejeitou a impugnação, convertendo em pagamento “a penhora de ID131725629), no valor de R$ 50.713,31, realizada em contas bancárias titularizadas pela empresa ré perante o Banco Bradesco (R$ 50.712,82) e o Itaú Unibanco S.A. (R$ 0,49).” ID 137893439. Contra referida decisão, foi interposto agravo de instrumento apenas por AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA, distribuído a esta Relatoria em 21/10/2022, no qual proferida decisão pela qual concedido efeito suspensivo ao feito (probabilidade do direito no tocante à nulidade de citação, além de risco de dano de grave e difícil reparação, porquanto convertida a penhora em pagamento). O juízo a quo então sobrestou a ordem para pesquisa SISBAJUD e determinou aguardar o julgamento do agravo de instrumento. A exequente B &amp; C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, alegando ter havido omissão, pois “o efeito suspensivo apenas alcança aquele que recorreu da decisão” – no caso, AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA (ID 143916576, p. 3). Após manifestação dos executados, sobreveio a decisão objeto deste recurso, pela qual acolhidos os embargos de declaração e esclarecido que “o impedimento de realização de busca patrimonial pelos sistemas conveniados se restringe ao executado AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA” (ID 147963597). A executada então requereu o prosseguimento do feito e a realização de pesquisa de bens e valores do executado PAULINO NAOKI KAMACHI, as quais foram deferidas pelo juízo a quo (ID 150658318). Conforme relatado, PAULINO NAOKI KAMACHI requer, nesta sede, a concessão de tutela de urgência quanto à suspensão do feito também em seu favor, alegando que o prosseguimento do feito originário viola a decisão que concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento anterior (ID 32241171). Sem razão. Como visto, a concessão de efeito suspensivo no agravo anterior limitou-se a analisar a possível nulidade de citação da pessoa jurídica AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA, única recorrente, situação que não se estende ao ora agravante PAULINO NAOKI KAMACHI. Consta nos autos originários que o executado PAULINO NAOKI KAMACHI compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu impugnação à execução, que restou rejeitada. Teve ciência inequívoca da ação executiva (tanto que apresentou impugnação). No ponto, relembra-se o conteúdo do art. 239 do Código de Processo Civil: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora